Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736331-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ROCHA FARIA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA MONTERISO PEREIRA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que o agravante (LEONARDO ROCHA FARIA), no ID no 64425600, interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão desta relatoria que indeferiu o efeito suspensivo requerido. Vide decisão de ID no 63551387. Assim, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a agravada (ISABEL CRISTINA MONTERISO PEREIRA) para, no prazo legal, se manifestar a respeito do agravo interno interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator